Tribunal: TJSP
Processo: 2137310-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dívida relativa a multa ambiental decorrente de auto de infração próprio. Apreciação da matéria que deve ser feita por uma das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente deste Tribunal. Inteligência do artigo 4o da Resolução 623/2013 desta Corte. Remessa a essas Câmaras Especializadas que é de rigor. Recurso não conhecido, com

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dívida relativa a multa ambiental decorrente de auto de infração próprio. Apreciação da matéria que deve ser feita por uma das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente deste Tribunal. Inteligência do artigo 4o da Resolução 623/2013 desta Corte. Remessa a essas Câmaras Especializadas que é de rigor. Recurso não conhecido, com determinação.